Tribunal: TJBA
Processo: 8004607-67.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004607-67.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE FELIPE CAETANO BRUNO RODRIGUES DA CUNHA e outros (4)

Advogado(s)
:
DURVAL LUIZ SABACK SILVA FILHO

APELADO: PRAVALER S/A

Advogado(s)
:
CAIO FAVA FOCACCIA, RAFAELA TERTULIANO FERREIRA

A5

ACORDÃO

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ENSINO SUPERIOR. CURSO DE MEDICINA.
PRETENSÃO DE INCLUSÃO EM PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL PRIVADO.
ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA. CAMPANHA PUBLICITÁRIA VEICULADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA NÃO EVIDENCIADA. EXCLUSÃO DO CURSO DE MEDICINA EXPRESSAMENTE PREVISTO NO REGULAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL N.º 8004607-67.2021.8.05.0001, da comarca de Salvador/BA, sendo apelantes
ALEXANDRE FELIPE CAETANO BRUNO RODRIGUES DA CUNHA E OUTROS
e, apelados
FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA E OUTROS
,
ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES E NO MÉRITO,

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
INTERPOSTO
,
e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

Procurador de Justiça